Tribunal: TJDFT
Processo: 0700434-48.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO DO RÉU NA FASE INVESTIGATIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PENA NÃO SOFRE ALTERAÇÕES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO PRESUMIDO. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. OBRIGAÇAÕ MANTIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, em contexto de violência doméstica.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se é possível a absolvição do apelante quanto à contravenção de vias de fato a ele imputada, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos não seriam suficientes à manutenção da sentença condenatória. Discute-se ainda a fixação de indenização por dano moral.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato é figura subsidiária que só pode ser aplicada quando não restar demonstrado a ocorrência de lesões corporais sofridas pela vítima.
4. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. Ressalte-se que tais delitos são cometidos, em regra, na esfera de convivência íntima, sem a presença de terceiras pessoas, razão pela qual o testemunho da ofendida pode servir de base para a condenação, sobretudo quando não há razão para ser desacreditado, se congruente e seguro e ainda foi corroborado por outras provas, como por exemplo, a confissão parcial do réu.
5. Havendo provas que o réu cometeu a contravenção de vias de fato contra a vítima, mantem-se a sentença condenatória.
6. Nos termos do artigo 65 do Código Penal, o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante de pena quando confessa, ainda que parcialmente, a prática do delito a ele imputado.
7. No concurso da agravante do crime cometido em contexto de violência doméstica e a atenuante da confissão espontânea, segundo entendimento jurisprudencial, procede-se à compensação de referidas circunstâncias.
8. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclui eventuais danos morais sofridos pela vítima, fixando a tese no Tema n. 983/STJ. 8.1. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 8.2. A jurisprudência entende que o dano nestas situações é presumido, e que, havendo pedido expresso na denúncia, basta a comprovação do fato criminoso para se reconhecer a ocorrência do dano moral.
9. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Estando fixado em quantum proporcional, deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem, entretanto, gerar efeito na pena aplicada.